Tribunal: TJES
Processo: 5001277-08.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-08.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CALIMAN e outros

APELADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA CONSTRUTORA RÉ: ACOLHIDA. MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO URBANO. REVISÃO CONTRATUAL. INDEXADOR FINANCEIRO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. PANDEMIA DA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. ÁLEA ORDINÁRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A demanda decorre de inadimplemento relativo à entrega de obras de infraestrutura básica em loteamento urbano, cujo pacto original ocorreu em 13 de fevereiro de 2017. A adquirente pleiteia a revisão do contrato para substituir a correção monetária do IGP-M pelo IPCA a contar de junho de 2020, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19. A sentença de primeiro grau reconheceu o descumprimento dos prazos de urbanização por culpa da requerida, aplicando multa contratual invertida e fixando indenização por danos morais, mas rejeitou a modificação do indexador financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indisponibilidade técnica do sistema eletrônico verificada em dias intermediários do prazo recursal possui o condão de prorrogar o termo final para a interposição da apelação; e (ii) definir se o aumento acentuado do indexador IGP-M durante o período da pandemia de COVID-19 caracteriza onerosidade excessiva apta a autorizar a substituição judicial pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo recursal peremptório possui natureza contínua, de modo que interrupções de sistema verificadas no transcurso do prazo, por configurarem dias intermediários, revelam-se juridicamente indiferentes.

4. A postergação do início ou do vencimento do prazo para o primeiro dia útil seguinte ocorre apenas quando a indisponibilidade da comunicação eletrônica coincide estritamente com o termo inicial ou com o termo final da contagem.

5. O protocolo do recurso de apelação da construtora após o encerramento do prazo legal regular, considerada unicamente a suspensão por feriado local, configura manifesta intempestividade, o que impede o conhecimento da insurgência.

6. A intervenção judicial de viés revisional com amparo na Teoria da Imprevisão pressupõe a prova cabal de desproporção manifesta que resulte em extrema desvantagem para o consumidor e em auferimento de vantagem exagerada para o fornecedor.

7. Alegações genéricas baseadas na crise sanitária global, sem a demonstração objetiva de que a valorização de mercado experimentada pelo ativo imobiliário restou inferior ao índice de reajuste aplicado, impedem a modificação das cláusulas financeiras livremente pactuadas.

8. A flutuação drástica dos indicadores econômicos em obrigações de trato sucessivo e longo prazo constitui risco ordinário previsível, de forma que a posterior deflação verificada no IGP-M opera a compensação financeira natural do saldo devedor ao longo da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré não conhecido.

Tese de julgamento:

* A indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico verificada no curso do período recursal não possui o condão de prorrogar o prazo, ocorrendo a postergação somente se a falha coincidir com a data de início ou de término do interregno.

* A revisão contratual baseada na Teoria da Imprevisão exige a comprovação objetiva de desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra, não autorizando a intervenção judicial a mera volatilidade previsível do mercado.

* Em obrigações de trato sucessivo, a aferição do desequilíbrio econômico contratual depende do exame da integralidade da duração da relação jurídica, haja vista que a flutuação natural e a posterior deflação do indexador restabelecem o equilíbrio financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 1º do art. 224 do Código de Processo Civil; parágrafos 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 11.419/2006; art. 478 do Código Civil; inciso V do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; parágrafo único do art. 421 do Código Civil; art. 421 do Código Civil; parágrafo 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil; art. 1.042 do Código de Processo Civil; art. 798 do Código de Processo Penal; caput do art. 219 do Código de Processo Civil; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.923.875/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2716876, Terceira Turma, Relator: RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Julgado em 26/03/2025, Publicado em 27/03/2025; STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1889912, Terceira Turma, Relator: MOURA RIBEIRO, Julgado em 10/06/2024, Publicado em 11/06/2024; STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2241318, Quarta Turma, Relator: RAUL ARAUJO, Julgado em 22/05/2023, Publicado em 24/05/2023; STJ, Súmula nº 83; TJES, Agravo de instrumento n. 5011117-30.2025.8.08.0000, Relatora Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 04.11.2025; TJES, Apelação cível n. 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. Des. (Substituto) Anselmo Laghui Laranja, 1ª Câmara Cível, Julgado em 06.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 50039438820218080006, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 19/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007811-24.2023.8.08.0000, Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 03/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por Adriana Caliman para, no mérito, negar-lhe provimento, e não conhecer do recurso de apelação interposto por Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
e por
ADRIANA CALIMAN,
em razão da Sentença (id.
18748941
) integrada pela decisão (ID
18748948
) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento de multa por descumprimento contratual no valor de R$ 28.624,57 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id.
18748950
), alega a Apelante
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
, em síntese, que: I) o recurso interposto é tempestivo face à suspensão dos prazos processuais decorrente de atos normativos deste Tribunal; II) a inexistência de dano moral indenizável por constituir o atraso na entrega das obras mero inadimplemento contratual e aborrecimento; III) a inaplicabilidade da multa contratual por descumprimento do prazo de entrega da infraestrutura; IV) a ocorrência de cumulação indevida de multa contratual e danos morais, configurando evidente bis in idem.

ADRIANA CALIMAN
, por sua vez, interpôs recurso (id.
18748944
) sustentando, em síntese: I) a onerosidade excessiva das prestações contratuais decorrente do aumento desproporcional sofrido pelo indexador IGP-M durante o período pandêmico; II) o direito à substituição do índice contratual pelo IPCA com amparo na quebra da base objetiva do negócio jurídico; III) a existência de precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos envolvendo a mesma empresa ré; IV) a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de restituição simples dos valores pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas por ADRIANA CALIMAN (id.
18748957
), sustentando a manutenção da sentença, pois a decisão se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, aduzindo a legalidade da inversão da cláusula penal e a autonomia das verbas indenizatórias frente aos danos morais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001277-08.2022.8.08.0030

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. E ADRIANA CALIMAN

APELADO: ADRIANA CALIMAN E CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais interposta por Adriana Caliman em face de Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda. na qual se discute o inadimplemento relativo à entrega de obras de infraestrutura básica em loteamento urbano, pactuado originalmente em 13 de fevereiro de 2017 pelo valor global de R$ 95.031,36 (noventa e cinco mil, trinta e um reais e trinta e seis centavos).

A demandante sustentou que a desídia administrativa da empresa ré obstaculizou a expedição de licenças edilícias municipais, inviabilizando o pleno exercício do direito de construir. Outrossim, apontou a ocorrência de superveniente onerosidade excessiva nas prestações contratuais em decorrência da alta desproporcional sofrida pelo indexador IGP-M durante o período pandémico, razão pela qual pleiteou a revisão do pacto para que as parcelas passassem a ser corrigidas pelo IPCA.

A sentença impugnada, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, reconhecendo o descumprimento dos prazos de urbanização por culpa da requerida e, por conseguinte, condenou a empresa ao pagamento da multa contratual invertida no patamar de R$ 28.624, 57 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), além de indemnização por danos morais fixada em R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

Por outro lado, o provimento jurisdicional primevo rejeitou o pleito de modificação do indexador financeiro, assentando a falta de abusividade na eleição do indexador IGP-M e determinando a observância das regras ordinárias de risco e do princípio da preservação dos contratos.

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Analisando atentamente o caderno processual, cumpre aferir, em sede preliminar, o preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação interposto por Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda. (id. 18748950).

Compulsando os registos de movimentação e publicações oficiais do sistema eletrônico, verifica-se que a r. sentença integradora foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) no dia 06 de agosto de 2025, considerando-se formalmente publicada no dia útil subsequente, qual seja, 07 de agosto de 2025.

Desse modo, a contagem do prazo recursal peremptório de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 08 de agosto de 2025.

Em razão da suspensão do expediente forense ocorrida no dia 11 de agosto de 2025 por força do feriado local alusivo ao Dia da Advocacia, o termo final para a tempestiva interposição da insurgência findou inapelavelmente no dia 29 de agosto de 2025. Todavia, o apelo da construtora demandada somente foi protocolado nos autos em 02 de setembro de 2025, o que obsta o seu conhecimento.

Na espécie, embora a
construtora recorrente aduz
a
a tempestividade de sua peça sob o argumento de que os prazos processuais permaneceram suspensos por força dos Atos Normativos Conjuntos nº 243/2015, nº 251/2015 e nº 252/2015 deste egrégio Tribunal de Justiça, editados em razão de indisponibilidade técnica do sistema eletrônico nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2025
,
c
onsoante

a disposição expressa do art
igo
224, §1º, do CPC,
c/c o artigo 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.419/2006,
que regulamenta a informatização dos processos judiciais
,
a
suspensão decorrente de indisponibilidade do sistema processual não tem o condão de ampliar o lapso temporal em comento
,
in verbis
:

Art. 224 [...]

§1º
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

_____________________________________

Lei nº 11.419/2006:

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados
até as 24 (vinte e quatro) horas
do último dia.

§ 2º No caso do § 1º deste artigo,
se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema
.

Com efeito, a indisponibilidade da comunicação eletrônica somente autoriza a postergação dos prazos processuais quando a falha técnica coincidir estritamente com o dia do começo (termo inicial) ou com o dia do vencimento (termo final) da contagem, de modo que as interrupções de sistema verificadas no transcurso do prazo, por se tratarem de dias intermediários, revelam-se juridicamente indiferentes, haja vista que os provimentos normativos excepcionais do Tribunal local apenas resguardam o início e o fim do interregno.

Corroborando com tal entendimento, colaciono recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NA DATA FINAL DO PRAZO RECURSAL.
NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, 1.042, ambos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.

2.
O STJ já pacificou entendimento de que é ônus da parte a comprovação, por meio de documento idôneo (ato normativo ou certidão cartorária), no momento da interposição do recurso especial, da ocorrência de evento que determine a suspensão do prazo recursal.

3.
A eventual indisponibilidade do sistema de peticionamento do Tribunal de origem ocorrida no transcurso do prazo recursal não tem o condão de prorrogá-lo,
apenas a falha que ocorrer nas datas de início e de final do interregno recursal.

4. Na hipótese, a parte alegou indisponibilidade do sistema judicial - SAJ - e Portal e-SAJ nos dias 22 e 23 de fevereiro e e-SAJ de primeiro grau no dia 28/3/2025. Contudo, essas datas não coincidem com a inicial e a final do prazo recursal, razão pela qual não cabe prorrogação.

5. A intimação da decisão que inadmitiu o recurso especial ocorreu em 14/2/2025 (fl. 883) e o agravo foi interposto apenas em 7/3/2025 (fl. 885), além do prazo final de quinze dias corridos previstos na legislação pertinente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.923.875/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA.
ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.

3.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal
, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2716876 (e-Doc 46371619) | 2024/0295036-0, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Julgado em Julgado em 26/03/2025, Publicado em Publicado em 27/03/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. POSTERGAÇÃO SOMENTE SE OCORRER NO DIA DE INÍCIO OU TÉRMINO DO PRAZO REGULAR. ART. 224, § 1º, DO NCPC. FALHA NO SISTEMA. HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO. OBSERVÂNCIA, CONTUDO, QUE NÃO POSSUI FORÇA PARA PRORROGAR, AINDA MAIS, O PRAZO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do NCPC,

não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso,
não coincidindo com o primeiro ou o último dia do prazo recursal. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1889912 (e-Doc 41921420) | 2020/0207774-0, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Julgado em Julgado em 10/06/2024, Publicado em Publicado em 11/06/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA.
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO
.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO NO CURSO DO PERÍODO NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEMONSTRADA. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual
indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de orige
m no curso do período para interposição do recurso
. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal,
caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2241318 (e-Doc 36894275) | 2022/0346182-0, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Julgado em Julgado em 22/05/2023, Publicado em Publicado em 24/05/2023.)

A intelecção dos precedentes da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste egrégio Sodalício que, em casos análogos, tem se posicionado no mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º,
DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 -
Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 - Além disso, a indicação de prazo exposta no sistema do PJe não tem o condão de solver o vício apontado, eis que, não bastasse ter sido apresentado pela parte por meio de print de tela de computador, eventual erro no sistema eletrônico de tramitação processual não exime a parte de formalizar o reclamo no prazo adequado.

4 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

(TJES - Agravo de instrumento n. 5011117-30.2025.8.08.0000.
Desa. Janete Vargas Simões
. 1ª Câmara Cível. Julgado em 04.11.2025)

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC
– APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica

2. A
suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias.

3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023.

4. Preliminar de intempestividade acolhida.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJES - Apelação cível n. 5010273-47.2021.8.08.0024. Rel. Des. (Substituto) Anselmo Laghui Laranja. 1ª Câmara Cível. Julgado em 06.12.2023)

In casu,
n
ão tendo a falha sistêmica afetado o
dies ad quem
, opera-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material, impondo-se o não conhecimento do apelo da ré por manifesta intempestividade.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADRIANA CALIMAN

Ultrapassada a preliminar com o juízo de inadmissibilidade da insurgência da construtora, passa-se ao exame de mérito do recurso de apelação manejado por Adriana Caliman, o qual gravita exclusivamente em torno do pedido de reforma da sentença para afastar a incidência do indexador IGP-M e determinar a sua substituição pelo IPCA a contar de junho de 2020.

A adquirente asseverou que a crise macroeconômica desencadeada pela pandemia de COVID-19 provocou a quebra da base objetiva do negócio jurídico, gerando severa onerosidade excessiva nas prestações remanescentes do loteamento.

Contudo, a análise detida do arcabouço fático-probatório demonstra que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos cumulativos da Teoria da Imprevisão, restando inviabilizada a modificação judicial das cláusulas financeiras livremente pactuadas.

Como cediço, a intervenção judicial de viés revisional calcada no artigo 478 do Código Civil e no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a prova cabal de desproporção manifesta que resulte em extrema desvantagem para o consumidor e, concomitantemente, em auferimento de vantagem exagerada e enriquecimento sem causa para o fornecedor.

Todavia, na hipótese vertente, a compradora limitou-se a formular alegações genéricas baseadas na crise sanitária geral, deixando de produzir prova capaz de demonstrar que a valorização de mercado experimentada pelo ativo imobiliário adquirido tenha sido inferior ao índice de reajuste aplicado.

Destarte, sem a demonstração objetiva do rompimento do sinalagma e de lucro anômalo por parte da loteadora, que igualmente suportou a inflação de custos da cadeia da construção civil no período, devem prevalecer as regras de autonomia da vontade, o princípio da intervenção mínima e a força obrigatória do
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sedimentou a orientação de que, nas obrigações de trato sucessivo e longo prazo, a aferição do desequilíbrio econômico contratual não pode se restringir a um recorte temporal isolado ou correções episódicas.

Em julgamento de casos análogos aos dos autos, este Sodalício consagrou a premissa de que, não obstante o acentuado aumento experimentado pelo IGP-M nos anos de 2020 e 2021, o referido indexador sofreu severa e abrupta redução a partir de maio de 2022, registrando patamares acumulados negativos de até -7,72% (sete inteiros e setenta e dois centésimos por cento negativos) em doze meses.

Nestes termos, inexistindo provas concretas da alegada onerosidade, a flutuação drástica e posterior deflação operam a compensação financeira natural do saldo devedor ao longo do tempo, demonstrando que a volatilidade dos indicadores econômicos constitui risco ordinário previsível e perfeitamente aceitável dentro da álea comum de contratos imobiliários parcelados.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida/recorrente), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, ela se qualifica na inicial como “enfermeira” (ID nº 6866520) e, comprova salário base de R$ 2.354,17 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), aduzindo, que além dos custos com alimentação, moradia e outros, a mesma paga de forma correta o financiamento do imóvel objeto da lide junto a recorrente . Nesse contexto, mormente quando se analisa os documentos anexados (IDs nºs 6866525/7862750), prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada por meio de ID nº 6866522, que ensejou a concessão do benefício na origem (ID nº 6866789).

2. A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.

3.
Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação.
E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

4.
Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

5. Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra.
Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

6. Recurso conhecido e provido . Improcedência da pretensão autoral. Redimensionados os ônus sucumbenciais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039438820218080006, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível.
Data: 19/09/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IGP-M POR IPCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE
. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Ocorrendo situações de onerosidade excessiva decorrente de fato extraordinário, o Código Civil brasileiro admite excepcionalmente a revisão das obrigações contratadas e até mesmo a rescisão do contrato sem culpa para a parte vítima do desequilíbrio. Em contrapartida, o próprio Diploma Civilista estipula, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

2) Na hipótese em apreço, as partes,
ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pactuaram expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, de modo que a alteração dessa cláusula contratual somente se justifica caso efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição.

3) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde, frisa-se à exaustão, do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que
a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo
. Precedentes.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007811-24.2023.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível.
Data: 03/12/2023
)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Adriana Caliman para, no mérito, negar-lhe provimento, e não conheço do recurso de apelação interposto por Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda, ante a sua manifesta intempestividade.

Nos termos do disposto no artigo 85, §11 do CPC, e diante do insucesso de ambos os recursos, majoro as verbas honorárias sucumbenciais arbitradas na origem para 12%, sobre a mesma base de cálculo fixada na r. sentença.

É como voto.

É como voto.